Tribunal: TJES
Processo: 5008928-46.2021.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão julgador: MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Contratos Bancários
Data de julgamento: 2025-02-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008928-46.2021.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: DACASA FINANCEIRA S/A - SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAME

APELADO: ODILAMAR LOPES LIMA

DES. SUBST. MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CÔRTES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS MONITÓRIOS. CONSTITUIÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. SUFICIÊNCIA DA DOCUMENTAÇÃO. ÔNUS DA PROVA. JUROS REMUNERATÓRIOS. INEXISTÊNCIA DE ABUSIVIDADE. CUMULAÇÃO DE MULTA E JUROS MORATÓRIOS NÃO CONFIGURADA. RENEGOCIAÇÃO DA DÍVID. MERA LIBERALIDADE. RECURSO DESPROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por Odilamar Lopes Lima contra sentença da 11ª Vara Cível de Vitória que, em ação monitória ajuizada por Dacasa Financeira S.A., rejeitou os embargos monitórios e constituiu título executivo judicial no valor de R$ 13.037,79, corrigido monetariamente e acrescido de juros legais de mora pela aplicação da taxa SELIC. O apelante alegou insuficiência probatória para a propositura da ação monitória, necessidade de inversão do ônus da prova, abusividade dos juros remuneratórios e impossibilidade de cumulação de multa com juros de mora, requerendo, ao final, a renegociação da dívida com concessão de desconto.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há cinco questões em discussão:
(i) definir se a documentação apresentada é suficiente para instruir a ação monitória;
(ii) estabelecer se é cabível a inversão do ônus da prova;
(iii) determinar se os juros remuneratórios aplicados são abusivos;
(iv) verificar a existência de cumulação indevida de multa com juros de mora;
(v) avaliar se é possível compelir a instituição financeira à renegociação da dívida com concessão de desconto.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A documentação apresentada, consistente no contrato firmado e na memória de cálculo da evolução do débito, é suficiente para instruir a ação monitória, conforme entendimento consolidado do STJ de que a prova precisa apenas demonstrar a probabilidade do direito alegado, sem exigir robustez extrema (STJ - AgInt no AREsp 2065671/MG, j. 20/06/2022).

A inversão do ônus da prova não se aplica no caso, pois competia ao apelante, ao alegar excesso de cobrança, apresentar sua própria memória de cálculo, conforme disposto no art. 702, § 2º, do CPC, ônus do qual não se desincumbiu.

Os juros remuneratórios contratados, inferiores ao triplo da média de mercado para o período, não configuram abusividade, de acordo com a jurisprudência do STJ (AgInt-AREsp 2.386.005/SC, j. 22/11/2023).

Não há cumulação de multa com juros de mora, conforme demonstrado nos autos, sendo aplicados apenas juros de mora de 1% ao mês.

A renegociação da dívida não pode ser judicialmente imposta, tratando-se de mera liberalidade da instituição financeira, em respeito ao princípio da autonomia da vontade e à intervenção mínima nos contratos privados, nos termos do art. 421, parágrafo único, do Código Civil.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A documentação apresentada na inicial de ação monitória é suficiente quando demonstra a probabilidade do direito alegado, não exigindo prova robusta.

Compete ao devedor, em embargos monitórios, apresentar memória de cálculo discriminada ao alegar excesso de cobrança.

Juros remuneratórios inferiores ao triplo da média de mercado não configuram abusividade.

A cumulação de multa com juros de mora deve ser demonstrada para que seja considerada irregular.

A renegociação de dívida é mera liberalidade da instituição financeira e não pode ser judicialmente imposta.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 421, parágrafo único; 702, §§ 2º e 8º; CC, art. 421, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, AgInt no AREsp 2065671/MG, Rel. Min. Raul Araújo, j. 20/06/2022.

STJ, AgInt-AREsp 2.386.005/SC, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 22/11/2023.

TJES, Apelação Cível 5019051-06.2021.8.08.0024, Rel. Des. Raphael Americano Câmara, j. 03/03/2023.

TRF 3ª Região, ApCiv 5001677-92.2019.4.03.6143/SP, Rel. Des. Fed. Hélio Egydio de Matos Nogueira, j. 08/06/2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Relator / 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5008928-46.2021.8.08.0024

APELANTE:
ODILAMAR LOPES LIMA

APELADA: DACASA FINANCEIRA S.A.

RELATOR:
DES. SUBST. MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CÔRTES

VOTO

Ratifico o relatório já lançado.

Conforme relatado, trata-se de apelação cível interposta por
ODILAMAR LOPES LIMA
em razão da sentença proferida pelo MM Juiz de Direito da 11ª Vara Cível de Vitória, que, nos autos da ação monitória ajuizada por
DACASA FINANCEIRA S.A.
, rejeitou os embargos monitórios e constituiu de pleno direito o título executivo judicial

em favor da demandante (CPC, art. 702, § 8º), no valor de R$ 13.037,79 (treze mil e trinta e sete reais e setenta e nove centavos), com correção monetária e juros legais de mora computados pela aplicação única da taxa SELIC.

Em suas razões id. 10034736, sustenta, em síntese, que a ação monitória não foi suficientemente instruída, cerceando seu direito de defesa.

Pontua a necessidade de inversão do ônus da prova e a possibilidade de revisão do contrato.

Acrescenta, ainda, a abusividade dos juros remuneratórios e a impossibilidade de cumulação de multa com juros de mora.

Ao final, postula seja compelida a apelada a renegociar a dívida, com concessão de desconto no valor devido.

Pois bem.

C
olhe-se dos autos que
DACASA FINANCEIRA S.A. ajuizou a presente ação monitória em face de ODILAMAR LOPES LIMA
,

sustentando, em síntese, que esta
aderiu, em 22/04/2016, ao contrato de financiamento de nº 34.711774-7, tornando-se a demandante credora do valor total de R$ 13.037,79 (treze mil e trinta e sete reais e setenta e nove centavos), atualizado até o mês de maio de 2021, em razão de inadimplência.

O julgador rejeitou os embargos monitórios e na forma do artigo 702, § 3º, do Código de Processo Civil, constituiu de pleno direito o título executivo judicial

em favor da demandante (CPC, art. 702, § 8º), no correspondente ao
quantum
indicado na petição inicial, qual seja, R$ 13.037,79 (treze mil e trinta e sete reais e setenta e nove centavos), com correção monetária e juros legais de mora computados pela aplicação única da taxa SELIC.

Com efeito, de início, tenho que não prospera a tese de ausência de documentos indispensáveis à propositura da demanda, posto que, segundo o Tribunal da Cidadania,
“a prova hábil a instruir a ação monitória precisa demonstrar a existência da obrigação, devendo o documento ser escrito e suficiente para, efetivamente, influir na convicção do magistrado acerca do direito alegado, não sendo necessário prova robusta, estreme de dúvida, mas sim documento idôneo que permita juízo de probabilidade do direito afirmado pelo autor”
(STJ - AgInt no AREsp: 2065671 MG 2022/0029544-5, Data de Julgamento: 20/06/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/07/2022).

Na hipótese, observa-se que, dos documentos que instruem a petição inicial (ids. 10034632 e 10034684), constam os termos da avença firmada e a memória de cálculo demonstrando a evolução do débito, revelando-se suficientes para instruir a ação monitória, não havendo se falar em cerceamento do direito de defesa.

No que tange à tese de necessidade de inversão do ônus probatório, também se revela frágil, na medida em que competia à própria apelante, ao sustentar a ocorrência de excesso de cobrança, apresentar sua memória de cálculo, com indicação do valor que entendia correto, conforme estabelece o art. 702, §2º, do CPC, ônus do qual não se desincumbiu.

A propósito, o entendimento desta Câmara Julgadora:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. JUROS SUPOSTAMENTE ABUSIVOS. PLANILHA DE CÁLCULO APONTA UTILIZAÇÃO DO PERCENTUAL DE 1% AO MÊS. TAXA DENTRO DOS LIMITES LEGAIS. AUSÊNCIA DE PROVAS DE QUE TENHA SIDO UTILIZADO ÍNDICE ABUSIVO. EMBARGOS À MONITÓRIA EXIGE DEMONSTRATIVO DO VALOR QUE ENTENDE DEVIDO. NÃO CUMPRIMENTO DO ÔNUS PROBATÓRIO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. [...] 4.
Os embargos à monitória exigem a apresentação de demonstrativo discriminado da dívida, não sendo cabível que a impugnação ao valor supostamente devido seja realizada apenas de forma genérica
. 5. Recurso conhecido e desprovido. (TJES; Apelação Cível 5019051-06.2021.8.08.0024, Segunda Câmara Cível; Relator: Des. Raphael Americano Câmara; Julg: 03/03/2023)

Acerca da prefalada abusividade dos juros remuneratórios praticados, mister destacar que
o colendo Superior Tribunal de Justi
ça tem se posicionado no sentido de que “
É admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que o abuso fique cabalmente demonstrado. A jurisprudência tem considerado abusivas taxas superiores a uma vez e meia; ao dobro ou ao
triplo da média
- o que não ocorreu no caso em análise” (STJ; AgInt-AREsp 2.386.005; Proc. 2023/0204576-7; SC; Terceira Turma; Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze; DJE 22/11/2023).

Na hipótese, as partes firmaram contrato de financiamento de outros bens, cuja média mensal dos juros remuneratórios no período era de 6,58% (seis vírgula cinquenta e oito por cento)
[1]
, não alcançando a taxa contratada sequer o triplo da média de mercado.

Quanto à mencionada cumulação da cobrança de multa com juros moratórios, observa-se no demonstrativo constante do id. 10034684 sua inocorrência, na medida em que aplicados apenas juros de mora no patamar de 1% (um por cento) ao mês.

Por fim, registro que inexiste norma jurídica que imponha a qualquer instituição financeira o dever de renegociar o débito de seus clientes ou conceder descontos, sendo que tais tratativas devem ser objeto de livre acordo entre as partes, tratando-se de mera liberalidade.

Nesse sentido:

CONTRATO DE FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO. RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDA. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. COMPROVAÇÃO DE RENDA. SOLICITAÇÃO DE HOLERITE. COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO. REVISÃO CONTRATUAL. MERA LIBERALIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DANO MORAL. INEXISTÊNCIA. [...] 7. Em relação à alegação de que o contrato deve ser revisto para que haja uma adequação entre o salário e a prestação anoto que não há qualquer cláusula contratual estabelecendo neste sentido. 8.
A revisão contratual é mera liberalidade e não uma obrigação da instituição financeira, que pode, na condição de credora e segundo seus normativos internos, apresentar forma atenuada de pagamento e renegociar a dívida com o propósito de dar continuidade à relação contratual
. 9. Sob pena de ofender o princípio da autonomia das vontades,
não cabe ao judiciário obrigar a instituição financeira a aceitar os termos da proposta do devedor, sobretudo porque não se pode olvidar que o ordenamento jurídico lhe assegura o direito de executar extrajudicialmente seu crédito. Sendo assim, a fim de que se prevaleça o princípio da intervenção mínima nos contratos privados (art. 421, p. único, do Código Civil), a renegociação da dívida não pode ser judicialmente imposta
. [...] (TRF 3ª R.; ApCiv 5001677-92.2019.4.03.6143; SP; Primeira Turma; Rel. Des. Fed. Hélio Egydio de Matos Nogueira; Julg. 08/06/2022; DEJF 15/06/2022)

De conseguinte,
NEGO PROVIMENTO

ao recurso e, assim, majoro os honorários advocatícios para 15% do valor da condenação, ressalvada a gratuidade assegurada na origem
.

É como voto.

[1]
https://www.bcb.gov.br/estatisticas/reporttxjuroshistorico/?historicotaxajurosdiario_page=1&codigoSegmento=1&codigoModalidade=402101&tipoModalidade=D&InicioPeriodo=2016-04-22

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)